Tribunal: TJPA
Processo: 0807666-81.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807666-81.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO TEODOZIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS REQUISITOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em favor de
FRANCISCO TEODÓZIO DA SILVA
, que teve sua
prisão preventiva decretada
e mantida ao longo do processo.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, especialmente a falta de
contemporaneidade
da medida.

Alega que a
fundamentação
da decisão que decretou e manteve a prisão é insuficiente, limitando-se a conceitos genéricos.

Argumenta que poderiam ser aplicadas
medidas cautelares diversas da prisão
e que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
, como ser idoso, primário e ter colaborado com as investigações.

III. Razões de decidir

A
gravidade concreta do crime
e o
modus operandi
empregado, que revelam
periculosidade
e
potencial abalo à ordem pública
, são
fundamentos idôneos
para a decretação e
manutenção da prisão preventiva
.

Os acusados foram pronunciados por
homicídio qualificado
por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além da ocultação de cadáver, o que indica
elevado grau de violência e menosprezo pela vida humana
, justificando a custódia para a
garantia da ordem pública
.

A
violência e crueldade
no modus operandi demonstram a periculosidade dos representados e abalam a ordem pública.

Há
indícios de materialidade e autoria
do crime, configurando o
fumus comissi delicti
.

A liberdade do agente representa
risco à segurança social
, à eficácia das investigações/apuração criminal, à execução da pena e pode causar
temor em testemunhas
, configurando o
periculum libertatis
.

A
contemporaneidade
exigida refere-se à
atualidade dos requisitos
que justificam a prisão (persistência da periculosidade e risco social), e não meramente ao lapso temporal desde a data do fato.

As
condições pessoais favoráveis
(idade avançada, primariedade, colaboração)
não são suficientes
, por si só, para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. A colaboração, embora louvável, não afasta isoladamente a necessidade da prisão fundamentada na garantia da ordem pública.

As
medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP são consideradas
inadequadas e insuficientes
para tutelar os bens jurídicos ameaçados diante da presença dos pressupostos e fundamentos para a custódia cautelar.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conhece do presente mandamus e, no mérito, DENEGA a ordem impetrada
, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

Dispositivos relevantes:
Art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV do Código Penal (CP); Art. 211 do Código Penal (CP); Art. 29 do Código Penal (CP); Art. 312, caput e § 2.º do Código de Processo Penal (CPP); Art. 313, inciso I do Código de Processo Penal (CPP); jJArt. 319 do Código de Processo Penal (CPP)

Julgados relevantes:

HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 - SEXTA TURMA, STJ

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ GOUVEIA DA SILVA.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0807666-81.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801905-89.2024.8.14.0037

IMPETRANTE: DEFENSOR PÚBLICO JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

PACIENTE: FRANCISCO TEODÓZIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
João Rafael Monteiro Rodrigues, defensor público
em favor do paciente
FRANCISCO TEODÓZIO DA SILVA,
que teve a prisão preventiva decretada no dia 28 de agosto de 2024 pelo juízo dito coator (juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná), e figurando como denunciado nos autos do processo nº 0801905-89.2024.8.14.0037, por supostamente ter cometido o crime descrito no tipo penal normatizado no art. 121, § 2.º, incisos I e III e IV c/c art. 211 e art. 29, todos do Código Penal.

Compulsando os autos, verifico que, após representação apresentada pela autoridade policial e parecer favorável pelo RMP, o Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente, na data de 21/08/2025 pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2.º, inciso I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c art. 211 (ocultação de cadáver) e art. 29, todos do CP.

O Parquet ofereceu denúncia na data de 07/11/2024, estando o feito em tramitação regular, e que culminou na prolação de decisão interlocutória de pronúncia, no dia 10/04/2025, na qual foi mantida a prisão preventiva do paciente.

Informa que no decorrer do feito foram interpostos inúmeros pedidos de revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade provisória e/ou aplicação de medidas constritivas, todos indeferidos.

Impetrado o presente writ, a defesa sustenta que a) não se encontram presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, especialmente quanto à contemporaneidade da medida (art. 312, caput, e § 2.º, do CPP); b) a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva é insuficiente; c) poderiam ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), e; e) o paciente é idoso e possui condições pessoais favoráveis.

Postula, em sede liminar a revogação da prisão. E no mérito, a concessão da ordem.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de
Num. 26328752 – Pág.65-66, foi indeferido o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 26400824 - Págs. 71-76.

Em parecer de Num. 26422132 - Págs. 80-83, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
FRANCISCO TEODOZIO DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA. O impetrante busca a revogação da prisão preventiva do paciente.

Conforme relatado e constante dos autos, o paciente foi denunciado, juntamente com FAGNO TEODOZIO DA SILVA, VIVALDO VENANCIO SALES e ROGERIO SALES LOPES, pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado (por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), ocultação de cadáver e concurso de agentes. Tais fatos teriam ocorrido na área rural de Oriximiná/PA, na Comunidade Fé em Deus, Ramal dos Três Vadios.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 21/08/2024 e efetivada em 28/08/2024 (homologada em 30/08/2024). Pedidos de revogação da prisão preventiva foram indeferidos em decisões proferidas em 20/01/2025 e na própria sentença de pronúncia de 10/04/2025, que pronunciou o paciente e os demais réus para serem julgados pelo Tribunal do Júri.

A defesa, em suas alegações no presente
writ
, argumenta, em suma, que a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e contemporânea, limitando-se a reproduzir conceitos jurídicos indeterminados e genéricos. Alega ausência de risco de reiteração delitiva, destacando as condições pessoais favoráveis do paciente, como ser maior de 60 anos, primário, e ter colaborado decisivamente para as investigações. Por fim, requer a concessão da liminar para responder ao processo em liberdade, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Não assiste razão ao impetrante em suas alegações.

Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Egrégia Corte, a gravidade concreta do crime e o
modus operandi
empregado, quando revelam periculosidade e potencial abalo à ordem pública, são fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. No caso em tela, os acusados foram pronunciados pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além da ocultação de cadáver. Tais qualificadoras indicam um grau elevado de violência e menosprezo pela vida humana, elementos que, por si só, justificam a cautela estatal para garantia da ordem pública. A violência e a crueldade no
modus operandi
são expressamente citados como fatores que demonstram a periculosidade dos representados e abalam a ordem pública.

No caso presente, o juiz primevo assim se pronunciou:

“
Com efeito, restam comprovadas os indícios de materialidade e indícios de autoria do crime (parte final, art. 312, do Código de Processo Penal
–
CPP) através o expediente enviado pela autoridade policial relatando graves fatos ocorridos neste Município. No mais, inclino-me pela presunção de veracidade dos fatos narrados pela autoridade policial. Logo, na medida em que há tal prova, cabe a análise dos demais fundamentos para a decretação da preventiva.

Como qualquer medida cautelar, a preventiva pressupõe a existência de pericuium in mora (ou pericuium libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti), o primeiro significando o risco de que a liberdade do agente venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória; já o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

Quanto à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que os relatos da que os acusados detêm elevado grau de periculosidade, aliado aos motivos que levaram ao homicídio, verifica-se a frieza e violência do crime cometido.

Ademais, a prisão preventiva dos acusados, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Do mesmo modo,
os autos demonstraram claramente a periculosidade da representada, uma vez que o crime foi cometido com o emprego de violência contra a vítima, o que só corrobora para comprovar a periculosidade dos representados envolvidos. Já no tocante a assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal levando em conta que a representada julga sobre si mesma ter o poder de quem vive e quem morre, havendo ainda notícias de temor de testemunhas, o que coloca em risco a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, entendo presente aludido requisito.

Em relação ao requisito do artigo 313, do CPP, observo que também se encontra atendido, uma vez que o crime ora em análise (homicídio qualificado) possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I, art. 313, do CPP)
”
(Grifo nosso).
”

Apesar da alegação de ausência de contemporaneidade, as decisões que mantiveram a prisão preventiva, inclusive a sentença de pronúncia, reafirmaram a permanência dos motivos ensejadores da custódia, notadamente a garantia da ordem pública. A contemporaneidade exigida pela legislação e jurisprudência refere-se à atualidade dos requisitos que justificam a prisão, e não meramente ao lapso temporal desde a data do fato. A persistência da periculosidade e do risco social decorrente da gravidade do crime e das circunstâncias em que foi praticado, mesmo após o decurso de alguns meses, sustenta a necessidade da medida para resguardar a ordem pública e a credibilidade da justiça. O julgado infra é ilustrativo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ATO OBSCENO. DESOBEDIÊNCIA. DANO QUALIFICADO. AMEAÇA. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A custódia cautelar encontra-se justificada e devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento da ordem pública e social, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado. 2. O agravante descumpriu, por no mínimo dez vezes, as medidas protetivas aplicadas, circunstância que denota a imprescindibilidade da custódia para preservar a integridade da vítima. 3. Para aferição da contemporaneidade na custódia cautelar, deve-se examinar a presença dos motivos autorizadores da constrição processual, e não o lapso temporal existente entre a ocorrência dos fatos e a imposição da medida. 4. As alegadas condições pessoais favoráveis não têm a aptidão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva. 5. A gravidade dos crimes justifica manutenção da prisão preventiva se as medidas alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, porquanto não há como, em habeas corpus, concluir que ao réu será imposto regime diverso do fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades dos delitos imputados. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 761275 MG 2022/0241803-0, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Ademais, a argumentação de que o paciente não irá reiterar na prática delitiva é confrontada pela análise dos fatos, que indicam uma conduta violenta e cruel, incompatível, neste momento, com a presunção de baixo risco.

No que tange às condições pessoais favoráveis do paciente (idade avançada, primariedade, colaboração), é entendimento consolidado na jurisprudência pátria, inclusive sumulado por este Tribunal, que tais condições, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema. A colaboração com as investigações, embora louvável e que permitiu a localização dos restos mortais e armas, não tem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade e violência intrínsecas ao delito em questão.

Neste sentido, a jurisprudência afirma:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado, efetuado em comparsaria e mediante disparos de arma de fogo em via pública. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Habeas corpus denegado.”

(STJ - HC: 708523 SP 2021/0377057-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Por fim, diante da presença dos pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e dos fundamentos para a custódia cautelar (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes para tutelar os bens jurídicos ameaçados.

A decisão de pronúncia já transitou em julgado para o paciente e outros corréus, e o feito aguarda a fase do art. 422 do CPP para posterior julgamento em plenário, momento em que a presença dos acusados e a ausência de temor de testemunhas permanecem cruciais.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/06/2025